Tribunal: TJDFT
Processo: 0030470-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0030470-83.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS DECISÃO Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência (ID 44501732), uma vez que o patrono da parte requerida possui domicílio profissional em outra unidade da federação. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora